Tribunal: TJDFT
Processo: 0749815-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela 1a ré/embargante em face do acórdão de ID 70609268 que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora/embargada a fim anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, pois afastada a alegação de complexidade da causa.
3. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência do vício de omissão, ao fundamento de que o acórdão proferido por este Turma Recursal não teria se manifestado quanto à ausência de prova suficiente a respeito da causa morte do animal; também não teria se manifestado esta Turma sobre o método qualitativo de análise química utilizado para confecção do laudo pericial da Polícia Civil; por fim, alega ausência de manifestação “sobre a forçosa utilização do método quantitativo de análise, invocada pela recorrida, ora embargante, consoante documentos carreados aos autos (ID 207736309, 207738156, 207738158 e 207738161)”.
4. Contrarrazões ao ID 71092926, em que a embargada pede seja negado provimento aos declaratórios.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece do vício de omissão apontado, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos.
8. No caso, não há omissão a sanar. Isso porque, ao contrário do que sustenta a embargante, a fundamentação do acórdão consigna expressamente as razões para a anulação da sentença, de modo que pretende a embargante ajustar o acórdão recorrido ao seu particular entendimento.
9. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03.05.2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.04.2021).
10. A ausência do vício apontado indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
11. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
V. Dispositivo
12. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Art. 489, § 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03.05.2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.04.2021.